Tribunal: TJMT
Processo: 1026780-97.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026780-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON MACIEL ESPINOZA - CPF: 022.124.871-42 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS
DE USO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta na plataforma Uber e indenização por danos morais e materiais, em razão de desativação unilateral do cadastro do motorista por suposta má conduta sexual, sem oportunidade de defesa, após quatro anos de atividade com mais de 8.479 corridas realizadas e nota média de 4,97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desativação da conta do motorista na plataforma digital foi legítima ou se configurou ato ilícito passível de indenização, considerando a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas que prestam serviços online devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso de restrição de uso, devem comprovar o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

4. Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, devem ser garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, a reclamada comprovou satisfatoriamente o descumprimento dos termos de uso da plataforma pelo reclamante, apresentando documentação com registros de reclamações de usuários relatando condutas inadequadas do motorista, especificamente relacionadas à má conduta sexual, que violam expressamente o Código da Comunidade Uber.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Comprovado o descumprimento dos termos de uso da plataforma pelo usuário, especificamente as regras relacionadas à conduta sexual inadequada, não há ilicitude na desativação da conta do motorista."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, art. 15; Lei nº 13.709/2018,
arts
. 6º, IV e VII, 9º e 46; CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/08/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05/08/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 25/11/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026780-97.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: EDERSON MACIEL ESPINOZA

Recorrido
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDERSON MACIEL ESPINOZA ajuizou reclamação em face da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Noticiou que: a) era motorista cadastrado na plataforma Uber há quatro anos, com mais de 8.479 corridas realizadas e nota média de 4,97 (de 5,0); b) foi bloqueado de maneira unilateral, sem qualquer comunicação prévia ou justificativa; c) ao buscar informações, foi comunicado que sua conta havia sido desativada por suposta má conduta sexual, sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa;
e
d) a desativação injustificada lhe causou prejuízos financeiros, pois a atividade era sua principal fonte de renda. Requereu a reativação de sua conta na plataforma
, bem como
indenização por danos morais
e materiais
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Uber possui autonomia para selecionar seus motoristas e encerrar a relação contratual a qualquer tempo, com base na liberdade contratual; b) o rec
lama
nte foi notificado quanto à desativação de sua conta
, havendo
previsão nos Termos e Condições para atuar como motorista parceiro e no Código da Comunidade Uber que autoriza a desativação em casos de violação às regras;
e c
) não houve comprovação de conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada.
Julgou
improced
ente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a desativação de sua conta ocorreu de forma unilateral, arbitrária e sem qualquer comprovação concreta das alegações que fundamentaram a medida; b) a acusação de má conduta sexual não foi acompanhada de prova idônea, restringindo-se a meras alegações genéricas que não permitem o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa; c) sempre manteve conduta ilibada, com nota quase máxima no aplicativo e mais de oito mil corridas realizadas em quatro anos de parceria; d) a sentença acolheu a versão unilateral da recorrida sem exigir comprovação mínima dos fatos alegados; e) a desativação sem comprovação concreta de ilícito não pode ser considerada exercício regular de direito, mas abuso contratual que retira abruptamente sua principal fonte de renda. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida impugnou a gratuidade da justiça e arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade. No mais, cont
rapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da inicial, com o fundamento de que a Uber possui autonomia para selecionar seus parceiros conforme seus interesses e políticas internas, com base na liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a desativação ocorreu de forma unilateral, arbitrária e sem comprovação concreta das alegações, questionando diretamente o fundamento da sentença que reconheceu a validade da conduta da Uber com base na autonomia privada, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, suas alegações são genéricas e desacompanhadas de provas concretas que demonstrem que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal, compete à parte impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, incisos IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, p
ublicado
no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, p
ublicado
no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, verific
a-se
que a parte reclamada comprovou de forma satisfatória o descumprimento dos termos de uso da plataforma pelo reclamante, o que justifica a desativação de sua conta.

Conforme documentação apresentada pela reclamada
em sua contestação
(ID 324941425
/PJe2
), foram registradas reclamações de usuários relatando condutas inadequadas do motorista, especificamente relacionadas à má conduta sexual. Os prints de tela demonstram que houve denúncias de usuárias relatando que o motorista fez insinuações sexuais durante as corridas, incluindo propostas inadequadas.

Estas condutas violam expressamente o Código da Comunidade Uber, que estabelece claramente em sua seção "
A Uber proíbe qualquer tipo de violência (física ou verbal) e má conduta sexual. Violência e má conduta sexual se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa
.
"

O código ainda especifica condutas proibidas, como: "
Não faça perguntas íntimas (por exemplo, se a pessoa é comprometida ou qual é a orientação sexual dela)
"
;
"
Não comente sobre a aparência de ninguém (por exemplo, “elogios” ou comentários depreciativos)
", "
Não faça comentários ou gestos explícitos (por exemplo, xingamentos ou sinais obscenos e/ou sugestivos, como olhares insistentes)
", "
Não paquere (por exemplo, flerte sugestivo não verbal ou muita proximidade física)
", entre outras proibições.

Vale destacar que o autor recebeu mais de uma reclamação no mesmo sentido (má conduta sexual)
e,
embora
as evidências apresentadas sejam
unilaterais, se não forem especificamente impugnad
a
s, podem ser considerad
a
s autêntic
a
s, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Todavia, no presente caso, não há impugnação específica e muito menos apresentação de elementos que possam fragilizar as informações constantes nos prints de tela.

Por fim,
ainda que

fosse o caso de
não te
r
sido demonstrado evidências de que o devido processo legal, contraditório e ampla defesa foi observado na esfera administrativa, estes direitos foram garantidos por meio deste processo judicial e não há motivos para afastar a irregularidade detectada.

Ademais, conforme cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, a Uber pode rescindir o contrato "
i
mediatamente
,
sem aviso
prévio
,
por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente
", o que ocorreu no presente caso.

Portanto, tendo sido comprovado o descumprimento dos termos de uso da plataforma pelo reclamante, especificamente as regras relacionadas à conduta sexual inadequada previstas no Código da Comunidade Uber, não há que se falar em ilicitude na conduta da reclamada ao desativar a conta do motorista.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025